Tribunal: TJPA
Processo: 0021510-68.2020.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3416 - Furto
Data de julgamento: 2025-11-18

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0021510-68.2020.8.14.0401

APELANTE: BRUNO BATISTA CARDOSO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO REPOUSO NOTURNO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA E INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. REFORMA PARCIAL DA DOSIMETRIA. REDUÇÃO DA PENA. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por
Bruno Batista Cardoso
contra sentença da 7ª Vara Criminal de Belém/PA, que o condenou a
03 (três) anos de reclusão em regime aberto e 206 dias-multa
, pela prática do crime de
furto durante o repouso noturno
(art. 155, §1º, do Código Penal), substituída a pena privativa de liberdade por duas restritivas de direitos.

2. A defesa postulou: (i) a
absolvição
com base no
princípio da insignificância
e na
insuficiência de provas
; e, subsidiariamente, (ii) a
reforma da dosimetria da pena
.

3. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestaram-se pelo
não provimento
do recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há três questões em discussão:

(i) verificar se é cabível o
reconhecimento do princípio da insignificância
ante a ausência de laudo de avaliação dos bens furtados e a reincidência do agente;

(ii) definir se há
provas suficientes de autoria e materialidade
a sustentar o édito condenatório;

(iii) examinar a
regularidade da dosimetria da pena
e a eventual
ocorrência de prescrição
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. A aplicação do
princípio da insignificância
exige a presença cumulativa dos vetores firmados pela jurisprudência: mínima ofensividade, nenhuma periculosidade social, reduzido grau de reprovabilidade e inexpressividade da lesão jurídica.

6. A
ausência de laudo de avaliação
da
res furtiva
impede a aferição do valor econômico dos objetos subtraídos, inviabilizando o reconhecimento da bagatela, sendo ônus da defesa comprovar a inexpressividade da lesão (art. 156, CPP).

7. A
reincidência específica
do apelante em crimes patrimoniais e a invasão de residência durante o repouso noturno demonstram
elevada reprovabilidade da conduta
, afastando a mínima ofensividade exigida para o princípio da insignificância.

8. A
autoria e a materialidade
do crime restaram comprovadas pelo conjunto probatório: depoimentos da vítima e de policial militar, confissão do réu na fase inquisitiva e imagens de câmeras de segurança, formando quadro probatório robusto e harmônico.

9. A
palavra da vítima
, quando coerente e corroborada por outros elementos, possui especial relevância nos delitos patrimoniais, sendo suficiente para embasar a condenação.

10. Quanto à
dosimetria
, reconheceu-se excesso na valoração negativa da vetorial conduta social, por ter sido fundamentada em antecedentes criminais, em desacordo com a Súmula 444 do STJ.

11. Mantiveram-se as vetoriais negativas de antecedentes e circunstâncias do crime, considerando-se a invasão de domicílio como fator agravador da reprovabilidade.

12. A pena-base foi
reduzida para 1 (um) ano e 4 (quatro) meses de reclusão e 13 (treze) dias-multa
, com a aplicação da majorante do repouso noturno (art. 155, §1º, CP).

13. Diante da nova pena fixada, verificou-se a
prescrição da pretensão punitiva estatal
, pois transcorrido lapso superior a 2 anos (prazo reduzido pela metade em razão da menoridade do réu à época do fato), entre o recebimento da denúncia (08/02/2021) e a publicação da sentença (29/07/2024), sem causas interruptivas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

14.
Recurso parcialmente provido
para redimensionar a pena e,
de ofício
, declarar extinta a punibilidade do apelante pela
prescrição da pretensão punitiva
.

Tese de julgamento
:

1. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impede o reconhecimento do princípio da insignificância, sendo ônus da defesa comprovar a inexpressividade do valor subtraído.

2. A reincidência específica em crimes patrimoniais e a invasão de domicílio afastam a mínima ofensividade exigida para a aplicação da bagatela penal.

3. A palavra da vítima, quando harmônica com as demais provas, possui elevado valor probatório nos crimes contra o patrimônio.

4. A valoração negativa da conduta social com base em anotações criminais viola a Súmula 444 do STJ.

5. Reduzida a pena e reconhecida a prescrição retroativa, extingue-se a punibilidade do agente (arts. 107, V; 109, V; e 115, CP).

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 5º, XI;
CP, arts. 59, 65, III, “d”, 107, V, 109, V, 110, §1º, 115, 155, §1º e §4º;
CPP, arts. 61, 156 e 389.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ-MG, APR nº 1003519-00.54177001, Rel. Des. Marcílio Eustáquio Santos, j. 08/02/2023;
TJ-MG, Ap. Crim. nº 1.0000.22.135327-9/001, Rel. Des. Henrique Abi-Ackel Torres, j. 18/11/2022;
STJ, RHC nº 28.822/AL, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior;
STJ, AgRg no HC nº 705.634/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 15/02/2022;
TJ-BA, HC nº 8050272-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Antônio Cunha Cavalcanti, j. 17/03/2020.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer o recurso e lhe dar parcial provimento, redimensionando a pena para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP, com a extinção da punibilidade pela prescrição declarada de ofício, na conformidade do voto do relator.

Desembargador

RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

Relator

RELATÓRIO

BRUNO BATISTA CARDOSO,
apela de sentença prolatada pelo Juízo da 7ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o condenou à pena de 03 (três) anos de reclusão em regime inicial aberto, e o pagamento de 206 (duzentos e seis) dias-multa, pelo delito do art. 155, §1º do CP, restando posteriormente substituída da reprimenda corporal por 02 (duas) penas restritivas de direito.

Em suas razões recursais,
requereu a defesa a absolvição por insignificância do objeto e mínima ofensividade da conduta, bem como por insuficiência de provas aptas à condenação, nos termos do art. 368, III e VII do CPP. Subsidiariamente, pugnou a reforma do cálculo dosimétrico (ID 24184657).

Em contrarrazões,
o
dominus litis
manifestou-se pelo conhecimento e não provimento da apelação (ID 24184659).

Nesta superior instância,
o
custos legis
se manifestou pelo conhecimento e

desprovimento

do recurso (ID 24765911).

É o relatório. A revisão.

Inclua-se o feito para julgamento no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o apelo.

Ante a inexistência de questões preliminares suscitadas pelas partes ou que devam ser decretadas de ofício, passo ao exame do mérito.

Narrou a denúncia,
verbis:

Informa o Inquérito Policial que, no dia 13 de dezembro de 2020, na Av. Senador Lemos, no 2507, bairro Telégrafo, nesta cidade, o ora denunciado Bruno Batista Cardoso subtraiu, durante o repouso noturno, 03 pares de sandálias, 01 macaco hidráulico, 01 pneu estepe e 01 bola de futebol (marca Nike) da residência da vítima Ricardo de Lima Antunes.

Consta que durante a madrugada, no local supracitado, o denunciado adentrou a residência da vítima ao avistar que o portão encontrava-se semiaberto.

Dessa forma, subtraiu três pares de sandália e uma bola de futebol, ainda, em ato contínuo, percebeu que o carro da família estava destrancado e furtou um pneu estepe e um macaco hidráulico.

Durante a manhã, a vítima percebeu que os objetos não estavam em sua residência e, em seguida, ao analisar o circuito de imagens, identificou o individuo que havia adentrado e subtraído os pertences. Ao perguntar para os vizinhos se haviam presenciado tal ato, indicaram como possível suspeito o denunciado e a sua localização.

Logo, a vítima direcionou-se ao local, na Ponte do Galo, onde o encontrou deitado e dormindo. Então, informou a Policia Militar sobre o ocorrido e os aguardou.

Após a chegada da viatura, foi realizada a abordagem e o denunciado fora preso em flagrante.

Interrogado, o denunciado disse que havia deixado os objetos do crime em uma boca de fumo para pagar as dívidas que havia contraído por conta do consumo de drogas. Ademais, confessou ser o autor do delito e confirmou os fatos.

[...].

Estando, assim, o acusado BRUNO BATISTA CARDOSO incurso nas sanções punitivas do Artigo 155, SIO, do CPB, requer, após o recebimento e autuação desta denúncia, seja citado para defesa e, enfim, para se ver processar até final julgamento e condenação, nos termos dos arts. 394/405 e 498/502 do CPP, notificando-se as testemunhas do rol abaixo para virem depor em Juízo, em dia e hora a serem designados, sob as cominações legais (ID 24184493 - Pág. 1).

São os fatos.

1 – DO PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSIGNIFICÂNCIA DO OBJETO E MÍNIMA OFENSIVIDADE DA CONDUTA, BEM COMO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Irresignado, o ora apelante demandou, inicialmente,
a absolvição face a necessidade do reconhecimento e aplicação do princípio da bagatela ou insignificância.

Sem razão a defesa.

Com efeito, é cediço que em relação ao princípio da insignificância, os Tribunais Superiores admitem a sua aplicabilidade, reconhecendo a possibilidade de absolvição do agente pela atipicidade material da conduta, em razão da irrelevância do valor do bem subtraído, visto que o direito penal deve intervir, tão somente, quando se apresentar necessário, e a punição deve guardar correlação com a afetação do bem jurídico e o desvalor da conduta.

Sobre o tema, a orientação do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que, para a aplicação do princípio da insignificância, os seguintes vetores precisam estar configurados: a) mínima ofensividade da conduta do agente; b) nenhuma periculosidade social na ação; c) reduzidíssimo grau de reprovabilidade do comportamento e d) inexpressividade da lesão jurídica provocada.

Quanto à incidência do princípio da insignificância ou bagatela ao caso em apreço, entendo que não restaram preenchidos todos os requisitos que tornariam possível a sua aplicação ao caso concreto.

In casu,
verifico que além de não ter sido confeccionado laudo de avaliação que indicasse o valor das
res furtivas
, a vítima, tanto em suas declarações prestadas em sede policial, quanto nas prestadas em sede judicial, não apontou o valor do bem, de modo que, inexistindo quaisquer informações aptas a comprovar o valor dos objetos furtados nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal, incumbe a defesa a comprovação de sua alegação, o que não ocorreu no caso em análise.

A esse respeito, incide o entendimento jurisprudencial que afirma que a ausência de laudo de avaliação da
res furtiva
impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa, senão vejamos:

APELAÇÃO.
FURTO SIMPLES TENTADO. ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE. AUSÊNCIA DE LAUDO DE AVALIAÇÃO. ÔNUS DA DEFESA.
[...]. 1. O princípio da insignificância se aplica ao furto que, em razão do ínfimo valor do bem subtraído, não chega a lesionar o bem jurídico tutelado.
2. A ausência de laudo de avaliação da res furtiva impossibilita a aplicação do princípio da insignificância, ante a não comprovação do requisito da inexpressividade da lesão jurídica provocada, cujo ônus compete exclusivamente à defesa.
3. Em se tratando de agente reincidente e portador de maus antecedentes específicos, não deve ser aplicado o princípio da insignificância, como forma de proteção da sociedade e de cumprimento das finalidades de reprovação e prevenção do crime. 4. [...]. (TJ-MG - APR: 10035190054177001 Araguari, Relator.: Marcílio Eustáquio Santos, Data de Julgamento: 08/02/2023, Câmaras Criminais / 7ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 10/02/2023, grifos nossos).

Todavia, não obstante a ausência de avaliação dos itens furtados, tem-se a descrição dos objetos alvos do crime por parte do ofendido desde a investigação policial, quando declarou:

Que o declarante acordou de manhã e viu que tinha sumido várias sandálias, o macaco hidraúlico e o pneu socorro do seu veículo;
Que foram olhar nas imagens das câmeras de vídeo identificaram que um indivíduo de blusa preta teria abriu o portão da garagem que estava somente encostado e entrou na residência levando
03 pares de sandália coloridas, 01 bola de futebol da nike;
Que em seguida entrou no veículo que estava com a porta aberta e
retirou o macaco hidraulico do veículo e o pneu stepe;
Que as imagens das câmeras filmaram toda a ação do criminoso; Que o declarante ao amanhecer passou a perguntar na rua se alguém conhecia o indivíduo que furtou a sua residência, tendo apontado que o suspeito estaria próximo a ponte do galo; Que ao chegar no local encontraram o suspeito dormindo, tendo nesse momento o declarante chamado a Polícia Militar que estava passando pelo local que o prendeu em flagrante; Que o suspeito informou que trocou os objetos furtados de sua residência por droga em uma boca de fumo (ID 24184469 - Pág. 3, grifos nossos).

Em acréscimo, a vítima confirmou os fatos em juízo, conforme consta da decisão combatida transcrita no essencial:

A vítima Ricardo de Lima Antunes declarou em juízo que o réu ingressou na garagem de sua residência por volta de 22h
, onde furtou o macaco, a chave de roda e o estepe de dentro do veículo do declarante e outros de seus pertences que estavam na garagem, como sandálias.

Disse que ao sentir falta de seus pertences, checou as imagens do circuito de segurança de sua residência, por meio das quais conseguiram identificar e localizar o réu, oportunizando que ele fosse preso em flagrante pela polícia militar. Informou, ainda, que o réu teria informado na oportunidade que vendeu a
res furtiva
em uma boca de fumo.

A vítima declarou, por fim, que presenciou quando o réu confessou a prática delitiva perante a autoridade policial (ID 24184650 - Pág. 2, grifos nossos).

No ponto, imperioso acrescentar que não restou, a toda a prova, demonstrada a mínima ofensividade da conduta do recorrente, tampouco se mostrou inexpressiva a lesão aos bens jurídicos tutelado, face a valia de alguns itens que foram furtados.

Sobre o tema, entendo que a utilização do princípio da insignificância deve se ater às hipóteses em que a condenação se mostra absurda e descabida, não bastando o baixo valor econômico da coisa, devendo atentar-se a outros aspectos, tais como as circunstâncias do crime e a prevenção da reiteração delitiva.

Nessa linha de intelecção, verifico que o apelante é contumaz na prática criminosa, conforme análise da certidão judicial criminal positiva acostada aos autos (ID 24184644 - Pág. 1/2), detendo histórico criminal em crimes contra o patrimônio (Proc. nº 0006563-09.2020.8.14.0401,), motivo pelo qual a conduta apurada nos presentes autos não pode ser considerada minimamente ofensiva, não se mostrando, a toda a prova, compatível com a aplicação do referido princípio.

Demais disso, embora não desconheça a existência de precedentes apontando a possibilidade do reconhecimento da atipicidade material da conduta mesmo diante da reincidência do autor ou da forma qualificada do crime, e no presente caso, por não ter sido especificado o valor ao menos estimado dos bens furtados por não ser possível constatar, de pronto, a inexpressividade do bem subtraído, entendo que as particularidades do caso concreto apontam um maior grau de reprovabilidade do comportamento do recorrente.

No ponto, a contumácia em crimes patrimoniais face a condenação por crime contra o patrimônio com decisão transitada em julgado evidencia a reiteração delitiva do apelante e o elevado grau de reprovabilidade da conduta, que impedem da aplicação do crime de bagatela. Para tais casos, veja-se o entendimento jurisprudencial:

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO SIMPLES - RECURSO MINISTERIAL - SENTENÇA ABSOLUTÓRIA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA,
ESTADO DE NECESSIDADE E FURTO FAMÉLICO - INEXISTÊNCIA - ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - INAPLICABILIDADE -
RÉU REINCIDENTE ESPECÍFICO EM DELITOS PATRIMONIAIS
- RECURSO PROVIDO. -
A reincidência específica e os maus antecedentes em delitos patrimoniais impedem a aplicação do princípio da insignificância, sob pena de se estimular a prática renovada de pequenos delitos
– [...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 00748222320208130518 1.0000.24.116409-4/001, Relator.: Des .(a) Âmalin Aziz Sant'Ana, Data de Julgamento: 27/06/2024, 8ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 28/06/2024, grifos nossos).

APELAÇÃO CRIMINAL - FURTO QUALIFICADO MAJORADO - MATERIALIDADE E AUTORIA INCONTESTES - ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA -
PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA - INAPLICABILIDADE - REPROVABILIDADE SOCIAL DA CONDUTA - REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA E VALOR DA RES FURTIVA
– [...]. O princípio da insignificância somente tem aplicação nos casos em que as peculiaridades fáticas denotam que a conduta, apesar de possuir conformidade com a hipótese de incidência abstratamente prevista como crime na lei penal (tipicidade formal), não é capaz de oferecer, sequer, perigo de lesão ao interesse protegido pela expectativa social.
A habitualidade delitiva, evidenciada pela reincidência do agente e por registros cartorários relativos a crimes patrimoniais, além das circunstâncias do delito, demonstram que a reprovabilidade social da conduta não é insignificante, afastando a aplicação do princípio da bagatela.
[...]. (TJ/MG- Apelação Criminal 1.0000.22.135327-9/001. Relato: Des. Henrique Abi-Ackel Torres. 8a Câmara Criminal. Data da publicação da súmula: 18/11/2022 – grifos nossos).

Assim, entendo ausente na hipótese dos autos a mínima ofensividade da conduta da agente, uma vez que o subsídio probante não deixa nenhuma margem de dúvida quanto à materialidade (configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia), bem como a autoria atribuída ao recorrente, respaldada pelo depoimento testemunhal da vítima.

Em acréscimo, melhor sorte não assiste a defesa quanto ao pleito de
absolvição sob fundamento em insuficiência probatória,
pois há provas substantivas da materialidade e autoria pelos elementos de convicção amealhados no curso do processo, os quais são suficientes para sustentar o decreto condenatório, estando, assim, a
materialidade
configurada por todos os documentos que compõem os autos do inquérito policial que subsidiaram o oferecimento da denúncia

Como se vê, a
autoria
delitiva restou demonstrada com o relato da vítima tanto em sede de investigação policial quanto em juízo, bem como por meio da declaração da testemunha, conforme consta na decisão combatida transcrita no essencial:

A testemunha de acusação Ivalcley Duarte Pereira, policial militar, relatou em juízo que foram comunicados por populares que um ladrão havia sido detido por populares, razão pela qual se dirigiram até o local, onde ouviram do indivíduo detido que ele, de fato, teria subtraído alguns objetos durante a madrugada, como uma bola de futebol (ID 24184650 - Pág. 2).

Na fase policial, o réu confessou os fatos (ID 24184469 - Pág. 4), restando a oitiva judicial prejudicada face a decretação da revelia em sede de audiência de instrução e julgamento (ID 24184624 - Pág. 2).

Ressalte-se que a palavra da vítima, em crimes patrimoniais, possui especial relevância, para elucidação do crime e como elemento de convicção eficaz para o julgador, entendimento pacificado entre a jurisprudência pátria, por se tratar de delitos cometidos na maioria das vezes, na clandestinidade, senão vejamos:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL.
FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA.
DEPOIMENTO POLICIAL. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO.
ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE.
RECURSO DESPROVIDO. I. Caso em exame Apelação criminal interposta contra sentença condenatória por furto qualificado (art. 155, § 4º, IV, CP), com pena de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime aberto. A defesa pleiteia absolvição por insuficiência probatória. II. Questão em discussão 2. Consiste em verificar se há provas suficientes para manter a condenação do réu pelo crime de furto qualificado ou se deve ser absolvido por insuficiência probatória. III. Razões de decidir
3. Nos crimes contra o patrimônio, a palavra da vítima, quando coerente e em consonância com as demais provas dos autos, possui especial relevância probatória.
4. [...] (TJ-MT - APELAÇÃO CRIMINAL: 00164414420198110055, Relator.: LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO, Data de Julgamento: 15/10/2024, Quarta Câmara Criminal, Data de Publicação: 17/10/2024, grifos nossos).

Ademais, a defesa não se desincumbiu do ônus de comprovar que o réu não praticou o crime em questão, deixando de apresentar provas capazes de refutar a imputação delitiva, sendo certo que o acervo probatório produzido nos autos
afasta a tese de insuficiência probatória. Sobre o tema:

APELAÇÃO CRIMINAL -
FURTO - ABSOLVIÇÃO PELA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS - IMPOSSIBILIDADE - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PALAVRA DA VÍTIMA EM CONFORMIDADE COM A PROVA TESTEMUNHAL
- LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE APROPRIAÇÃO DE COISA ACHADA - IMPOSSIBILIDADE - APLICAÇÃO DO §2º DO ART. 155 DO CP - INVIABILIDADE - REQUISITOS NÃO PREENCHIDOS.
A segura prova testemunhal, aliada ao exame detido dos demais elementos colhidos durante a instrução criminal, são suficientes para a condenação, em conformidade com o sistema do livre convencimento motivado
. [...]. (TJ-MG - Apelação Criminal: 14521332720208130024, Relator.: Des.(a) Alberto Deodato Neto, Data de Julgamento: 23/04/2024, Câmaras Criminais / 1ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 23/04/2024, grifos nossos).

Sendo assim, a prática do delito pelo recorrente foi devidamente comprovada por elementos de prova colhidos na fase investigativa e corroborados pela prova testemunhal colhida na fase judicial
,
inexistindo violação ao art. 155 do CPP, pois
admissível a condenação lastreada em provas colhidas tanto na fase inquisitiva quanto na fase judicial.

Dessa forma, exercendo o livre convencimento motivado, observo que os elementos de convicção acima são suficientes para condenar o réu, restando inviável o acolhimento do pleito em estudo.

2 - DA REFORMA DA DOSIMETRIA

Por derradeiro, o apelante objetiva a reforma da dosimetria da pena que lhe foi imposta.

A esse respeito, verifica-se que a pena basilar foi fixada acima do mínimo legal com a negativação das vetoriais referentes aos
antecedentes, conduta social
e
circunstâncias do crime,
nos seguintes termos:

Culpabilidade normal;
possui
antecedente criminal,
pois o réu sentença penal condenatória por roubo majorado nos autos de nº. 0006563-09.2020.8.14.0401 (12ª Vara Criminal de Belém/PA), cujo fato é anterior ao presente e o trânsito em julgado posterior;
sem possibilidade de avaliação da personalidade do réu;
conduta social desfavorável,
pois o réu possui uma sentença penal condenatória por roubo majorado nos autos de nº 0809575-61.2021.8.14.0401 (8ª Vara Criminal) cujos fatos e o trânsito em julgado ocorreram após os fatos aqui apurados;
circunstâncias gravíssimas,
pois o crime foi cometido mediante invasão à residência da vítima. Veja-se que a casa de uma pessoa representa o lugar onde ela deveria se sentir segura e ter respeitada sua privacidade, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), ainda que fique demonstrado que ela não estava no local no momento do crime, de modo que merece especial reprovação o fato de o crime ter sido cometido dentro de uma residência;
consequências do crime normais; a vítima em nada influenciou a prática do delito.

Diante disso, considerando o antecedente criminal do réu, sua conduta social desfavorável e as circunstâncias gravíssimas do delito serem merecedores de significativa reprovação no caso concreto, bem como por não ser a análise do art. 59 do CPB uma valoração de critérios meramente matemáticos, devendo ser valorada conforme o caso necessitar para prevenção e repreensão do delito,
se justifica o aumento da pena base para o patamar de 02 (dois) anos e 06 (seis) meses de reclusão.

[...].

Incide a atenuante da confissão espontânea,
prevista no art. 65, III, “d”, do CPB, de forma que reduzo a pena anteriormente imposta em 03 (três) meses, encontrando assim o lapso temporal de 02 (dois) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Sem agravantes e causas de diminuição da pena.

Considerando que o delito foi cometido durante o repouso noturno, imperiosa a aplicação da majorante prevista no art. 155, § 1º, do CPB, de modo que aumento a pena anteriormente fixada em 1/3 (um terço), encontrando, assim, a pena de 03 (três) anos de reclusão, que torno concreta e definitiva.

Cumulativamente, considerando a proporcionalidade com a pena efetivamente aplicada e a condição econômica do acusado,
comino a pena de multa, a qual estabeleço em 206 (duzentos e seis) dias-multa, correspondendo cada dia-multa a

1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato, atualizada por ocasião do pagamento, na forma do art. 49, §2º do C.P.B.

Atendendo ao disposto no art. 33, § 2º, ‘c’, do CP, o cumprimento da pena privativa de liberdade deverá ser no regime aberto.

Desse modo, considerando o disposto no artigo 44, § 2º, do CPB, substituo a pena privativa de liberdade aplicada ao réu, por duas penas restritivas de direito, sendo: 1ª – Prestação pecuniária consistente em pagamento à vítima do valor de 01 (um) salário-mínimo, conforme art. 45, § 1º, do Código Penal, valor este compatível com o prejuízo final que decorreu da prática delituosa praticada pelo acusado e com sua condição financeira, valor este que, se quitado, deverá ser deduzido do montante de eventual condenação em ação de reparação civil; 2ª – Prestação de serviços à comunidade em benefício de entidades públicas com destinação social desta comarca devendo ser cumprida pelo réu conforme suas As circunstâncias judiciais consideradas para fins de fixação da pena em prol do denunciado possibilitam a substituição da pena privativa de liberdade por penas restritivas de direito, nos termos do art. 44 do CPB (ID 24184650 - Pág. 8/10, grifos nossos).

Como se vê, o magistrado
a quo
negativou, de forma inidônea, a vetorial conduta social, pois valorada com fulcro no histórico criminal do réu em nítido descompasso com o teor da Súmula 444 do STJ, bem como o entendimento jurisprudencial sobre o tema, senão vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL - USO DE DOCUMENTO FALSO - REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE - POSSIBILIDADE -ANTECEDENTES E MOTIVOS MACULADOS - VIABILIDADE -
AFASTAMENTO DAS MÁCULAS DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DA CONDUTA SOCIAL
E PERSONALIDADE - NECESSIDADE. 1. A aplicação da pena deve ser feita pelo Magistrado em respeito aos Princípios Constitucionais da Legalidade, Razoabilidade e Proporcionalidade. 2. [...].
4. A conduta social diz respeito ao comportamento do acusado no ambiente familiar, profissional e na convivência com os demais membros da coletividade, e não havendo informações nesse sentido, não há que se valorar negativamente tal baliza utilizando-se anotações criminais. Precedentes e Súmula 444 do STJ.
5. [...]. 6. Recurso parcialmente provido (TJ-MG - Apelação Criminal: 00079984220128130525, Relator.: Des.(a) Valladares do Lago, Data de Julgamento: 18/09/2024, Câmaras Criminais / 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 19/09/2024, grifos nossos).

Em acréscimo, ainda no que concerne à vetorial conduta social, verifico que o juízo sentenciante utilizou condenação por fato posterior ao apurado nos presentes autos para macular a vetorial em estudo (Proc. nº 0809575-61.2021.8.14.0401).

Nessa esteira, e nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de condenação, por
fato posterior,
como ocorreu dos autos. Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA DA PENA. MINORANTE. AÇÕES PENAIS EM CURSO E CONDENAÇÕES TRANSITADAS EM JULGADO POR FATOS POSTERIORES NÃO CONFIGURAM MAUS ANTECEDENTES. IMPOSSIBILIDADE DE SE AFASTAR A BENESSE COM BASE EM TAIS CIRCUNSTÂNCIAS. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. [...].

3. Outrossim, "condenações transitadas em julgado por fatos posteriores, não podem ser considerados como maus antecedentes, má conduta social ou personalidade desajustada, sob pena de malferir o princípio constitucional da presunção de não-culpabilidade. Exegese do enunciado 444 da Súmula deste STJ, verbis: "É vedada a utilização de inquéritos policiais e de ações penais em curso para agravar a pena-base". (AgRg no AREsp n. 894.405/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 24/5/2016, DJe de 13/6/2016.). Assim, também não se prestam tais condenações ao afastamento da benesse prevista na Lei de Drogas.
4. Agravo regimental improvido (AgRg no HC n. 866.362/AL, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 29/4/2024, DJe de 3/5/2024, grifos nossos).

Outrossim, tenho que o magistrado sentenciante valorou de forma escorreita a vetorial das
circunstâncias do crime,
pois coaduno com o entendimento de que a casa de uma pessoa representa o lugar de segurança, possuindo, inclusive, proteção constitucional (art. 5º, XI, da CF), bem como o vetor dos
antecedentes,
justificado pela existência de condenação com trânsito em julgado nos autos do Proc. nº. 0006563-09.2020.8.14.0401.

Nessa linha de intelecção,
mantenho a valoração negativa das vetoria
is em estudo, restando plenamente justificada a exasperação da pena-base em observância à Súmula 23 do TJPA
(“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal”)
e, em observância ao critério
admitido pela jurisprudência do STJ, a partir da incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base (STJ,
AgRg no HC n. 705.634/AC, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 15/2/2022, DJe de 21/2/2022, grifos nossos), redimensiono a sanção basilar para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Na segunda etapa, sem agravantes. Presente à atenuante da confissão, motivo pelo qual fixo a reprimenda em 01 (um) ano de reclusão, e o pagamento de 10 (dez) dias-multa, nos exatos termos do que preceitua a Sumula 231 do STJ
(“A incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal”).

Na etapa final, sem causas de diminuição de pena. Presente à causa de aumento de pena do repouso noturno, motivo pelo qual elevo a reprimenda em 1/3, perfazendo o montante final de 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena no aberto, embora seja o réu reincidente, por restar vedada
reformatio in pejus
em recurso exclusivo da defesa, bem como as demais disposições da decisão combatida no que couberem.

Contudo, diante do novo
quantum
da pena, verifica-se a ocorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal,
questão de ordem pública cognoscível de ofício em qualquer fase do processo, nos termos do art. 61 do CPP.

Nesse contexto, pontuo que a pena reclusiva foi redimensionada para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão, e o pagamento de 13 (treze) dias-multa.

Por conseguinte, o prazo prescricional a ser considerado pela pena aplicada é de 04 (quatro) anos, nos termos do art. 109, inciso V, do CP,
reduzido à metade
, por força do art. 115 do mesmo diploma legal, haja vista que o apelante nasceu em 24/04/2000, conforme qualificação em sede de denúncia e investigação policial (ID’s 24184493 - Pág. 1 e 24184469 - Pág. 4), sendo, portanto, menor de 21 (vinte e um) anos na data do fato narrado na exordial acusatória que ocorreu em 13/12/2020,
sem que nesse interregno tenha sido identificada qualquer causa suspensiva ou interruptiva da prescrição, impondo-se a extinção da punibilidade.

Dessa forma, desde o recebimento da denúncia em 08/02/2021 (ID 24184494 - Pág. 1) e a prolação da sentença com a ciência do Ministério Público em 29/07/2024 (ID 24184652 - Pág. 1) com o trânsito em julgado para a acusação, transcorreu período superior ao prazo prescricional
reduzido pela metade por ser o réu menor,
conforme já mencionado, fulminando a pretensão punitiva estatal pela prescrição.

Ressalte-se que, no caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação, senão vejamos:

DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO. PRETENDIDO RECONHECIMENTO DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. NÃO OCORRÊNCIA. PRAZO NÃO DECORRIDO. PUBLICAÇÃO/REGISTRO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. ART. 389, CPP. AUSÊNCIA DO TERMO DE RECEBIMENTO DA SENTENÇA PELO ESCRIVÃO. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO DA DECISÃO. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA. 1. [...]. 5. (...).
No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.
4. [...]. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONHECIDA E DENEGADA. (TJ-BA - Habeas Corpus: 80502724120238050000, Relator: ANTONIO CUNHA CAVALCANTI, Data de Julgamento: 17/03/2020, SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: 26/10/2023, grifo nosso).

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PENAL. AMEAÇA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. SENTENÇA. TERMO DE RECEBIMENTO PELO ESCRIVÃO. INEXISTÊNCIA. CONSIDERAÇÃO DO PRIMEIRO ATO SUBSEQUENTE COMO DATA DA PUBLICAÇÃO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA CONSUMADA ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PUBLICIDADE DA SENTENÇA.

1. [...].

3. No caso, o primeiro ato que demonstrou, de maneira inequívoca, a publicidade da sentença, foi o ciente que o Ministério Público nela apôs, devendo esta data, portanto, ser considerada como sendo a efetiva publicação.

4. [...]. 5. Recurso ordinário provido (STJ, Recurso em
Habeas Corpus
Nº 28.822 – AL, Relator Ministro Sebastião Reis Júnior, grifo nosso).

03 - DISPOSIÇÃO FINAL:

Pelo exposto, conheço o recurso e lhe dou parcial provimento, redimensionando a pena do ora apelante para 01 (um) ano e 04 (quatro) meses de reclusão em regime inicial aberto, pela prática do crime previsto no art. 155, §1º do CP e, de ofício, reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal declarando extinta a punibilidade de

BRUNO BATISTA CARDOSO, com supedâneo no art.107, inciso V, 1ª figura, c/c arts. 109, inciso V e 110, §1º, todos do Código Penal, nos termos da fundamentação.

É o voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

Belém, 27/11/2025